Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-43.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MELHORA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão de alimentos em que o genitor alimentante apela contra sentença que majorou a pensão alimentícia de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo para 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos, tendo em vista o aumento das necessidades do menor em idade escolar e a melhora da capacidade financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a majoração da pensão alimentícia de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo para 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos exige demonstração de circunstância superveniente capaz de justificá-la, devendo ser observado o binômio necessidade-possibilidade previsto no artigo 1.694, §1°, do Código Civil.
4. No caso, o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos mostra-se razoável e proporcional quando confrontado com a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A revisão de alimentos pressupõe mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1°, e 1.699; Lei no 5.478/68, art. 15; CPC, arts. 1.012, §1°, II, e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933999, 0713892-97.2023.8.07.0020, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 13.11.2024.